Tribunal: TJBA
Processo: 8000675-55.2019.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000675-55.2019.8.05.0126

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPETINGA

Advogado(s)
:
MARCIO VINICIUS LOPES ALVES

APELADO: CONSTRUTORA ROCHA LTDA

Advogado(s)
:
MARCIO OLEGARIO DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO DA ADMINISTRAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA DESPESA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. IRRELEVÂNCIA DA FALTA DE ATESTO EM NOTA FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Município contra sentença que o condenou ao pagamento de valores decorrentes de serviços prestados por empresa contratada, relativos a notas fiscais não quitadas, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, sustentando a ocorrência de pagamento e, subsidiariamente, a invalidade da cobrança por ausência de atesto nas notas fiscais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação do pagamento dos serviços prestados pela Apelada; (ii) estabelecer se a ausência de atesto nas notas fiscais impede a exigibilidade do crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Apelada comprova o fato constitutivo de seu direito mediante apresentação de contrato administrativo, ordens de serviço, notas fiscais e documentos públicos que evidenciam a liquidação da despesa pela Administração.

A liquidação da despesa, nos termos da Lei nº 4.320/64, implica reconhecimento do direito do credor, tornando exigível o pagamento pela Administração Pública.

O Município não se desincumbe do ônus de provar o fato extintivo do direito, pois os documentos apresentados referem-se a pagamentos de períodos diversos daqueles cobrados na ação.

A ausência de comprovação específica da quitação das notas fiscais objeto da demanda impõe o reconhecimento do inadimplemento.

A falta de atesto nas notas fiscais constitui mera formalidade administrativa interna e não afasta a obrigação de pagamento quando comprovadas a prestação dos serviços e a liquidação da despesa.

A recusa da Administração em pagar por serviços reconhecidamente prestados viola os princípios da moralidade administrativa, da boa-fé e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Os honorários advocatícios fixados no percentual mínimo legal mostram-se adequados, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC.

Os consectários legais devem ser adequados de ofício conforme os Temas 810 do STF e 905 do STJ, com incidência de IPCA-E e juros da poupança até 08/12/2021 e, a partir de então, aplicação da Taxa Selic, nos termos da EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A liquidação da despesa pela Administração Pública reconhece o direito do credor e torna exigível o pagamento.

Incumbe ao ente público comprovar o pagamento específico das obrigações alegadas, não bastando prova genérica ou relativa a períodos distintos.

A ausência de atesto em nota fiscal não afasta a exigibilidade do crédito quando comprovadas a prestação do serviço e a liquidação da despesa.

A Administração não pode se beneficiar de formalidades internas para justificar inadimplemento, sob pena de enriquecimento sem causa.

Nas condenações contra a Fazenda Pública, aplicam-se IPCA-E e juros da poupança até a EC nº 113/2021, e, posteriormente, a Taxa Selic.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, 1.007, § 1º, 85, §§ 3º e 11, 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º; Lei nº 4.320/64; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 870.947/SE (Tema 810); STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000675-55.2019.8.05.0126
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ITAPETINGA e como apelada CONSTRUTORA ROCHA LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator